Tribunal: STF
Processo: Rcl 51382
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial Marbella contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal de Araçatuba, nos autos do Processo nº 1001712-47.2019.8.26.0097, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a tese de repercussão geral firmada no RE 695.911/SP (Tema 492 RG).



    Narra a reclamante que trata-se de ação judicial de cobrança, na qual se objetivou a quitação de taxas de rateio devidas em loteamento fechado.



    Continua relatando que, tendo sido a ação julgada improcedente, a autoridade reclamada reformou a decisão em sede de recurso. Após a interposição de recurso extraordinário pelo ora beneficiário, subiu os autos à apreciação desta Suprema Corte, sendo que foram devolvidos para que o Tribunal de origem aplicasse os entendimentos firmados em repercussão geral.



    Assim, a Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal de Araçatuba, em juízo de retratação, entendeu ser o caso de negar provimento ao recurso inominado e manter a decisão singular de improcedência da ação. 



    Defende que 



     “fica perfeitamente evidenciado o cabimento da ação ora proposta, tendo em vista o claro atropelo ao Tema de Repercussão Geral 492, bem como à Lei 13.465/2017.” 



    Aduz, ainda, que 



    “[...] o julgado do Colégio Recursal não se atentou para a correta interpretação da tese elaborada pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, levada ao pé da letra, teríamos um hiato, ou a composição de um grupo privilegiado de particulares, que usufruiria permanentemente de serviços essenciais prestados pela Associação, além de experimentar uma constante valorização de seus imóveis, sem nenhuma contrapartida, o que configura locupletamento sem causa. 



    A nosso ver, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada tendo em vista o caso concreto, como no caso desses autos, dois pontos fundamentais devem ser enfrentados, a saber: o tipo de loteamento; o tipo de taxa que se pretende cobrar. ”



    Argumenta que, 



     “[..] os não associados não tem nenhuma obrigação de custear esta área que não usufruiu, porque não é associado. 



    Se não fizermos essa divisão, isentando os não associados do pagamento de qualquer tipo de taxa, resta evidente a ocorrência constante e permanente de um enriquecimento sem causa, o que é vedado pela legislação brasileira. 



    Não há como fugir ao fato que tese do Supremo Tribunal Federal não se atentou para esse detalhe. 



    Em suma: a reclamada é devedora das taxas de manutenção e conservação das áreas e serviços comuns que lhe são prestados. Raciocínio diverso leva a violação direta do princípio que veda o enriquecimento sem causa.”



    Pede que seja deferido o pedido liminar para suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pela cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 17/1/22), já havia transitado em julgado o acórdão reclamado (em 21/9/21), conforme consulta do Processo nº 1001712-47.2019.8.26.0097 no sítio eletrônico do TJSP.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 492 da RG encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente